Tribunal: TJDFT
Processo: 0707199-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0707199-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUNICE RODRIGUES GUIMARAES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo cumulado com pedido de tutela antecipada interposto por CLEUNICE RODRIGUES GUIMARÃES (ID 23940539) em face do BANCO BRADESCO S.A. ante decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga no processo de liquidação por arbitramento número 0010416-59.2008.8.07.0007, ocasião em que manteve decisão anterior, na qual repartiu os custos da perícia para a liquidação do débito entre as partes, seguindo decisão abaixo (ID 83947567 origem): A despeito da argumentação tecida pela parte autora no ID 82473888, tenho que deverá, a teor do art. 95 do CPC, permanecer o entendimento exarado na decisão de ID 77054458, no sentido de que "ambas as partes deverão arcar com os custos da perícia para a liquidação do débito exequendo". Assim, intime-se o expert nomeado para que, no prazo de 05 (cinco) dias, diga a respeito da impugnação ventilada pela parte autora no ID 82473888. Advirto, desde logo, que a manifestação da parte ré de ID 83827340, diante da ausência de objeção, será interpretada como anuência em relação aos valores propostos pelo perito. I. Nos autos do presente agravo de instrumento, observei que a parte agravante fez menção apenas à data da decisão acima, publicada no dia 23/02/2021. Pela observação do magistrado monocrático na referida decisão – “(...) tenho que deverá, a teor do art. 95 do CPC, permanecer o entendimento exarado na decisão de ID 77054458” (...) – aliada à movimentação processual na origem, inferi ser a decisão constante no ID 83947567 (origem). Essa, por sua vez, remontou ao que já havia sido determinado pelo juízo monocrático na decisão constante no ID 77054458, decisão exarada em 13/11/2020 e disponibilizada no dia 16/11/2020 (ID 77150777). Assim sendo, diante da eventualidade de preclusão em face de matéria já decidida e em relação a qual não teve impugnação, intimei a Agravante, com fundamento nos arts. 9o, 10o, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo sob pena de não conhecimento do recurso. A parte agravante explicou que: (i) não se trata de pedido de reconsideração; (ii) é insurgência em relação ao excesso de honorários (R$15.000,00); (iii) daí adveio o pedido de inversão do ônus (ID 24305158). Com isso, entende ser cabível o presente agravo de instrumento. DECIDO. A Agravante alega que o objeto da insurgência materializado no presente agravo consiste no alto valor pleiteado pelo perito, não se tratando, assim, em seu entender, de pedido de reconsideração, mas de inversão do ônus da prova. Observando o feito na origem, percebe-se que a decisão monocrática datada de 13/11/20, constante do ID 77054458 determinou a realização da perícia em face da divergência de valores apresentada, conforme reproduzido abaixo: Cuida-se de liquidação de sentença apresentada por CLEUNICE RODRIGUES GUIMARAES em desfavor de BANCO BRADESCO S/A. A sentença exequenda de ID 71686033, em sua parte dispositiva, condenou o réu a pagar à autora "os valores correspondentes à aplicação dos índices de 42,72% (janeiro/1989), 10,14% (fevereiro/1989) e 84,32% (março de 1990), acrescido de juros de 0,5% ao mês, das datas dos vencimentos até 10/01/2003 e de 1% ao mês a partir dessa data até o dia do efetivo pagamento, tudo a ser apurado em liquidação de sentença". Iniciado o procedimento de liquidação, foram as partes instadas, através da decisão de ID 73893411, a apresentar pareceres ou documentos elucidativos, com o escopo de alcançar à apuração do valor relacionada condenação ilíquida, conforme estabelece ao artigo 510 do CPC. A parte autora logrou juntar aos autos o parecer técnico de ID 73528140, em que se aponta como devido, na data de 03/09/2020, o importe de R$ 3.556,89. Já a parte requerida apresentou a impugnação de ID 76589858, em que refuta os cálculos apresentados pela parte autora e afirma não haver saldo a ser restituído. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Tendo em vista a grande divergência entre os valores apresentados pelas partes, nos termos da segunda parte do artigo 510 do CPC, determino a realização de perícia técnica, com o escopo de alcançar à apuração do valor relacionada condenação ilíquida. Nomeio como perito o Sr. ACHILES YAMAGUCHI, contador devidamente cadastrado nesta Serventia. Intime-se o Perito para que apresente proposta de honorários no prazo de 5 (cinco) dias. No mesmo prazo de 05 (cinco) dias, deverão as partes realizar os quesitos que pretendem sejam respondidos. Destaco que ambas as partes deverão arcar com os custos da perícia para a liquidação do débito exequendo. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a entrega do laudo pericial. I. Compulsando as decisões, observa-se que, de fato, o momento para a parte agravante impugnar a distribuição dos custos da perícia se deu por ocasião da decisão consignada no ID 77054458, exarada em 13/11/20, em relação a qual a Agravante nada impugnou ou requereu. Somente depois que houve a fixação dos honorários, a parte impugnou (ID 84734926), já em 01/03/20, alegando, depois, em sede de petição a essa Relatoria, que, de fato, irresigna-se em relação ao valor. Por outro lado, assevera-se que a impugnação do valor da perícia não diz respeito à responsabilidade pelo pagamento, mas sim à relação entre correspondência trabalho-valor. A Agravante, portanto, deveria ter manifestado insurgência, bem como pedido de inversão no momento em que o juízo monocrático determinou a realização da perícia, independentemente de valor, pois não se trata de numerário, que é a consequência imediata da distribuição pro rata dos custos, e sim da responsabilidade em arcar com ele. Tenho por preclusa, pois, a oportunidade de realização de tal pedido em face da decisão constante no ID 83947567, uma vez que já decidido foi o ponto – realização de perícia cujo custo será repartido entre as partes – na decisão do ID 77054458. Assim, patente o não cabimento do presente recurso como forma de impugnação da decisão proferida pelo Juízo de origem. Ante o exposto, não conheço do presente agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inc. III, do RITJDFT, diante da manifesta inadmissibilidade da pretensão recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 7 de abril de 2021 14:24:36. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador